Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707092-25.2019.8.07.0010 AGRAVANTES: MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, ELCIVON SOARES DOMINGUES, ALINE MOREIRA DOMINGUES, MARIA LUIZ SOARES, JOSÉ SOARES DOMINGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24658924 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, inscrito na OAB/GO sob o no 7.181. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018